Tribunal: TJSP
Processo: 1030160-76.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
VOTO No 43134

FRANQUIA. Ação de obrigação de ao fazer c.c. cobrança de multa. Rescisão contratual formalmente notificada pela Franqueadora, ora Apelada, decorrente de inadimplemento contratual pelos Franqueados, na qual constava expressamente a determinação de encerramento das atividades, abstenção de novas matrículas e descaracterização das unidades. Apelantes que continuaram a utilizar marca

Ementa:
VOTO No 43134

FRANQUIA. Ação de obrigação de ao fazer c.c. cobrança de multa. Rescisão contratual formalmente notificada pela Franqueadora, ora Apelada, decorrente de inadimplemento contratual pelos Franqueados, na qual constava expressamente a determinação de encerramento das atividades, abstenção de novas matrículas e descaracterização das unidades. Apelantes que continuaram a utilizar marca da Franqueadora na unidade de Quatro Barras, após a rescisão contratual. Documentos juntados aos autos que comprovam o descumprimento. Cláusula contratual 18.4.3 que prevê expressamente a aplicação de multa em caso de descumprimento. Infração contratual caracterizada. Multa cabível. Sentença mantida.

Recurso não provido.